Tribunal: TJBA
Processo: 8102404-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102404-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELINA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVOU A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÕES ANTERIORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ. INOCORRÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA DA AUTORA EM PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RETIRADA DO NOME DA APELANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E EXTIRPAR A MULTA POR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível pautado na alegação de inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não realizada e na incidência de multa por litigância de má-fé.

2. Frisa-se que as telas de computador são documentos unilaterais desprovidos de força probatória suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

3. A empresa recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil de 2015. Clara, portanto, a falha na prestação do serviço, cabendo responsabilização pelos danos causados.

4. O dano moral em casos de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito se configura
in re ipsa.

5. Apesar de reconhecida a anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito em razão de solicitação do credor, a devedora possuía outras inscrições anteriormente registradas, assim, inexiste o dever de indenizar por danos morais. Inteligência da Súmula 385 do STJ.

6. Quanto à má-fé, tem-se que apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Não restou evidenciada de forma clara e induvidosa nos autos a ocorrência de litigância temerária, não havendo motivos para impor tal condenação à requerente.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8102404-43.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante ADELINA DOS SANTOS CONCEICAO e, como Apelado SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação para determinar a retirada do nome da apelante dos Órgãos de Proteção ao Crédito E EXTIRPAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, pelas razões expostas no voto do Relator.